Tribunal: TJSP
Processo: 2110844-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Indeferimento de assistência judiciária. A presunção legal, face à declaração de pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam o reconhecimento da presunção. Decisão acertada que merece ser mantida. Nega-se provimento.